Tribunal: STF
Processo: ARE 1569783
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Maranhão, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. DECISÃO DE PRONÚNCIA (CPP, ART. 413). INCONSTITUCIONALIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE CORROBORA OS ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA CRIME CONEXO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo com a menção do brocardo latino in dubio pro societate, desde que sejam apontados indícios de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia, a preservação da competência do Tribunal do Júri é medida que se impõe. 2. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença. 3. Na primeira fase do rito do Tribunal do Júri somente se admite a impronúncia nos casos em que se evidencia, de forma inconteste, a ausência de animus necandi, ou ausência total de indícios de autoria. 4. In casu, as provas testemunhais apontam com riqueza de detalhes os indícios de participação dos acusados durante a dinâmica delitiva, bem como, o momento e a forma que participaram, razão pela qual, não há como compreender que estão ausentes indícios de autoria delitiva em relação aos acusados. 5. “[…] 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). […]”. 6. Restando demonstrados indícios suficientes de autoria, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o júri também pelos crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do CPP. 7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da CF. Sustenta que “fora desprezada a prova produzida em audiência de instrução e julgamento, na qual as testemunhas de acusação afirmaram que o ora recorrente não participou da empreitada criminosa”.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que esta Corte já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o ARE 1498010-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o ARE 1500584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin e o ARE 1562386, de minha relatoria, Tribunal Pleno, assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Pronúncia. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator